Tribunal: TJMT
Processo: 1074725-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074725-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARLENE INACIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 651.388.211-72 (RECORRENTE), JOSE SANTANA LEITE - CPF: 003.710.021-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Determinação de emenda que não encontra fundamento no ordenamento jurídico pátrio.

Entendimento pacífico de que o prévio requerimento administrativo não se caracteriza como condição da ação ou pressuposto processual que impossibilite a propositura da ação judicial.

Desnecessário esgotamento das vias administrativas.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual indeferiu a petição inicial nos seguintes termos:

Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o feito, com fulcro no art. 330, I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários.

A parte recorrente/reclamante traz em suas razões fundamentos que entende justificar a anulação do ato sentencial prolatado pelo juízo
a quo
a fim de que tenha o presente feito seu trâmite junto ao juízo de origem a fim de alcançar a resolução do mérito.

As contrarrazões foram no Id. no 206959265 postulando seja improvido o recurso e mantida a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Assiste razão ao recorrente.

A matéria objeto do presente expediente recursal diz com a prematura extinção do feito sem resolução do mérito, em razão de ter o juízo de origem indeferido a petição inicial ao argumento de que não houve pleito administrativo que consubstanciasse o seu interesse de agir.

Nenhuma dúvida remanesce acerca da incorreção verificada no ato sentencial recorrido.

Com efeito, de a muito já se tem por pacífico o entendimento segundo o qual é absolutamente despiciendo a existência e pleito administrativo a fim de que se considere possível a deflagração da ação judicial.

É dizer, o pedido administrativo não substancia quaisquer das condições da ação.

Nesse sentido já de longa data é a jurisprudência da Turma Recursal:

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - PRÉVIO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO NA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV. – DESNECESSIDADE - INDEFERIMENTO DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

A exigência de requerimento
administrativo na plataforma consumidor.gov a fim de demonstrar o
interesse de agir não pode ser condicionante para o conhecimento da ação.

Sentença reformada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.
(N.U 1001365-51.2022.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única,
Julgado em 17/07/2023
, Publicado no DJE 21/07/2023)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ORDINÁRIA DE EFEITOS FINANCEIROS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA
- REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEI COMPLEMENTAR 3.797/2012- REENQUADRAMENTO CONCEDIDO - DIFERENÇAS SALARIAIS - DEVIDAS - EFEITOS RETROATIVOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em falta de interesse de agir diante da ausência do requerimento administrativo, pois não há necessidade do prévio esgotamento da via administrativa como condição para ingressar em juízo, até mesmo sob pena de violação do direito constitucional de acesso ao Judiciário. Rejeito tal preliminar.

2. Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, a ausência de requerimento administrativo não pode resultar em indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução do mérito conforme pleiteado pelo recorrente.
3. A parte recorrida comprovou seu reenquadramento profissional, preenchendo, assim, os requisitos legais para a concessão do efeito financeiro retroativo correspondente ao reenquadramento.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1002708-85.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL FUNDADA NA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REFORMA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE AÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EMPRESA RÉ. ANULAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, que indeferiu a petição
inicial por falta de
interesse de agir consubstanciada na ausência de prévio requerimento administrativo.

Pretensão recursal é anulação da sentença para o regular processamento do feito.

O
interesse processual se exterioriza pela negativação dos dados da recorrente no rol de inadimplentes por débito que alega desconhecer tal como pela necessidade do pronunciamento jurisdicional para que se defina se há ilicitude na conduta da recorrida

Sentença anulada. Necessidade de retorno à origem.

Inaplicabilidade da teoria da causa madura porque não houve citação da empresa ré.

Recurso conhecido e provido.
(N.U 1002313-61.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL FUNDADA NA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REFORMA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE AÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DEFESA E IMPUGNAÇÃO. ANULAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, que indeferiu a petição
inicial por falta de
interesse de agir consubstanciada na ausência de prévio requerimento administrativo.

Pretensão recursal é anulação da sentença com posterior aplicação da teoria da causa madura para julgar o mérito da causa.

O juízo de origem indeferiu a petição
inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir pela necessidade de prova de prévio requerimento administrativo.

O
interesse processual se exterioriza pela negativação dos dados da recorrente no rol de inadimplentes por débito que alega desconhecer tal como pela necessidade do pronunciamento jurisdicional para que se defina se há ilicitude na conduta da recorrida

Sentença anulada. Necessidade de retorno à origem.

Inaplicabilidade da teoria da causa madura porque não houve audiência de conciliação, apresentação de defesa e nem de impugnação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1000652-47.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Logo, não se há de trilhar o caminho indicado no ato sentencial, eis que restritivo ao direito constitucional de ação insculpido no art. 5o, inciso XXXV da CRFB.

Não estando a causa apta para julgamento em razão de que sequer houve a angularização processual, impositiva a desconstituição a sentença extintiva e a baixa dos autos à Origem a fim de que seja dado o regular andamento processual.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno à origem para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024